Tribunal: STJ
Processo: 0046040-75.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072806 - MT(2026/0046040-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CRISTIANO GUERINO VOLPATO
ADVOGADOS
: GEORGE ANDRADE ALVES - SP250016
FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATIVIDADE
CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. CONCOMITÂNCIA
COM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.

INDEFERIDO

WRIT
LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Diante da impetração de habeas corpus com objetivo de discussão da
mesma questão tratada em recurso especial ainda em trâmite, constata-
se a impossibilidade de conhecimento do
, por violação do
mandamus
princípio da unirrecorribilidade, visto que já foi interposto o recurso
cabível, sob pena de se permitir a utilização indefinida de habeas corpus
contra capítulos autônomos do acórdão proferido na origem.
2. Conforme tem decidido esta Corte, "[o] ajuizamento simultâneo do
com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial,
writ
tal como no caso dos autos, trata-se de indevida subversão do sistema
recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade. Cabe à parte
optar pelo caminho que lhe seja mais favorável, arcando com as
consequências de sua escolha" (AgRg no HC n.
Rel.
589.923/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe 1o/
).
4/2022
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55948949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 48c9be66-4d68-4f46-b5f8-146838031892

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 48c9be66-4d68-4f46-b5f8-146838031892

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072806 - MT(2026/0046040-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CRISTIANO GUERINO VOLPATO
ADVOGADOS
: GEORGE ANDRADE ALVES - SP250016
FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATIVIDADE
CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. CONCOMITÂNCIA
COM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.

INDEFERIDO

WRIT
LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Diante da impetração de habeas corpus com objetivo de discussão da
mesma questão tratada em recurso especial ainda em trâmite, constata-
se a impossibilidade de conhecimento do
, por violação do
mandamus
princípio da unirrecorribilidade, visto que já foi interposto o recurso
cabível, sob pena de se permitir a utilização indefinida de habeas corpus
contra capítulos autônomos do acórdão proferido na origem.
2. Conforme tem decidido esta Corte, "[o] ajuizamento simultâneo do
com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial,
writ
tal como no caso dos autos, trata-se de indevida subversão do sistema
recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade. Cabe à parte
optar pelo caminho que lhe seja mais favorável, arcando com as
consequências de sua escolha" (AgRg no HC n.
Rel.
589.923/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe 1o/
).
4/2022
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55634404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:09
Código de Controle do Documento: e05cf977-54fb-45e1-b0d1-361631c633e0

:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental
CRISTIANO GUERINO VOLPATO
contra decisão monocrática em que indeferi liminarmente o seu habeas corpus.
Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime
previsto no
, da
art. 183, caput
Lei n. 9.472/1997.
O agravante argumenta que o recurso especial não foi conhecido, o que,
a seu ver, autorizaria a inauguração da via do
para a discussão
mandamus
pretendida, ou seja, a necessidade de "realização da perícia técnica para atestar
qual a potencialidade efetivamente irradiada pelo aparelho transmissor de rádio no
meio ambiente" (fl. 493).
Pleiteia, assim, o provimento do agravo para a concessão da ordem,
ainda que de ofício.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Conforme assinalei por ocasião da decisão monocrática, a defesa se
insurge contra acórdão proferido no julgamento da apelação criminal pelo Tribunal
Regional Federal da 1a Região.
No entanto, verifico que, contra o acórdão da apelação, a defesa também
interpôs recurso especial, não admitido na origem, em que a mesma questão
trazida no
é ventilada. Na sequência,
writ
interpôs agravo em recurso especial (
.
AREsp n. 2.953.735/DF)
Mesmo
, pendente
com o agravo em recurso especial ainda em trâmite
o julgamento de embargos de declaração no agravo regimental interposto pela
defesa, impetrou-se o presente habeas corpus.
Diante de tal cenário, constata-se a impossibilidade de conhecimento
deste
, por
mandamus
violação do princípio da unirrecorribilidade, visto que já
Documento eletrônico VDA55634404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:09
Código de Controle do Documento: e05cf977-54fb-45e1-b0d1-361631c633e0

, sob pena de se permitir a utilização indefinida de
foi interposto o recurso cabível
habeas corpus contra capítulos autônomos do acórdão proferido na origem.
Com efeito, em diversas ocasiões, este Superior Tribunal reconheceu a
impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso
especial ou em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte Superior, em detrimento da
eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer
uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
Conforme tem decidido esta Corte, "[o] ajuizamento simultâneo do writ
com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, tal como no caso
dos autos, trata-se de indevida subversão do sistema recursal e de violação do
princípio da unirrecorribilidade. Cabe à parte optar pelo caminho que lhe seja
" (AgRg no HC n.
mais favorável, arcando com as consequências de sua escolha
Rel. Ministro
, 6a T., DJe 1o/
grifei).
589.923/SP,
Sebastião Reis Júnior
4/2022,
Ainda: "não bastasse o entendimento pacificamente adotado por esta
Corte Superior, no sentido da inviabilidade de uso do remédio constitucional em
substituição a recurso previsto em lei, na hipótese em exame o habeas corpus fora
impetrado em paralelo ao recurso especial interposto contra o acórdão proferido
pela instância ordinária, em evidente violação ao princípio da unirrecorribilidade" (
, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe de
AgRg no HC n. 863.824/RJ
.
15/8/2024)
Na mesma direção: "não se admite a tramitação simultânea de recursos
(ou ações autônomas de impugnação) e de habeas corpus manejados contra o
mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade" (AgRg no
, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
.
HC n. 826.186/SP
21/8/2023)
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
Documento eletrônico VDA55634404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:09
Código de Controle do Documento: e05cf977-54fb-45e1-b0d1-361631c633e0

sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55634404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:09
Código de Controle do Documento: e05cf977-54fb-45e1-b0d1-361631c633e0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.072.806 / MT
Número Registro: 2026/0046040-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00019094320184013602 19094320184013602
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GEORGE ANDRADE ALVES
ADVOGADOS : GEORGE ANDRADE ALVES - SP250016
FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
PACIENTE
: CRISTIANO GUERINO VOLPATO
CORRÉU
: JOSE GERALDO RIVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CRISTIANO GUERINO VOLPATO
ADVOGADOS : GEORGE ANDRADE ALVES - SP250016
FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
Documento eletrônico VDA55915980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:34
Código de Controle do Documento: efb0a6a8-f69c-4c26-b354-51b4751f1cfe

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:34
Código de Controle do Documento: efb0a6a8-f69c-4c26-b354-51b4751f1cfe